Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710055-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA, JOAQUINA HIPOLITA WENSESLAU, JONAS GOMES DO NASCIMENTO, JORGE CAVALCANTE, JORGE FOGACA FILHO, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JORGINA FERREIRA DE MENEZES, JOSE ALAIR ALVES, JOSE ALDO XAVIER PEREIRA, JOSE ALTAIR DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a prejudicial de mérito, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator